Tribunal: TJDFT
Processo: 0749765-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0749765-29.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: SERASA S.A. RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Considerando a petição de Num. 24958465, nos termos da Portaria Conjunta no 52, de 08 de maio de 2020, e do art. 937, VIII, do CPC, à Secretaria para que retire o feito da pauta da sessão virtual designada para início no dia 12/05/2021, promovendo sua inclusão em pauta por videoconferência, para realização de sustentação oral. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de abril de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator